Tribunal: TJDFT
Processo: 0752846-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752846-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aline dos Santos Joaquim Agravada: Thalita Cume de Oliveira Stevanato D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aline dos Santos Joaquim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0724742-96.2021.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência ajuizada por THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO em desfavor de ALINE DOS SANTOS JOAQUIM no valor de R$ 40.000,00. Por meio da decisão de Id 215811883, foi deferida a penhora de veículo registrado em nome da Sra. Maria Risalva (autora na fase de conhecimento, vide sentença de Id 115284897) e quitado, ao que tudo indica nos documentos anexados nos autos, pela executada, descrito como veículo da marca Mitsubishi, modelo ASX 2.0 CVT FLEX, placa PBA 3201 e RENAVAM 1125420577. O referido mandado foi cumprido, conforme auto de Id 218606445, sendo o bem, em possível estado de perda total, avaliado em R$ 13.000,00, conforme Laudo de Id 218606446. Através da petição de Id 218646345, a parte executada impugnou a penhora. Aduz que o veículo em questão não pertence à Executada e que o automóvel foi destinado exclusivamente ao Sr. Silvano, namorado da Executada, responsável pelo pagamento integral do bem, inclusive pela quitação do financiamento. Requer: a) o reconhecimento da ausência de propriedade do veículo pela Executada e, por consequência, a exclusão da penhora incidente sobre o bem; b) Subsidiariamente, seja realizada nova avaliação do veículo, com base no estado de perda total apontado no laudo de apreensão, para atestar sua efetiva utilidade para satisfação do crédito; c) revogação da inclusão de restrição de circulação via RENAJUD, evitando prejuízos à posse e ao uso do veículo por terceiro interessado. Manifestação da parte credora no Id 219214279. Requer, que seja mantido o valor de R$ 13.000,00 da avaliação, conforme constante no Laudo de Id 218606446. Requer ainda a concessão da adjudicação do veículo pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), dando por finalizada a dívida, em sua totalidade. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Laudo de Penhora, Depósito, Avaliação e Remoção anexado no Id 218606446 e devidamente assinado pela depositária fiel, é claro em considerar “as atuais condições que se encontra, a marca, modelo, ano e as avarias sofridas” não havendo qualquer menção expressa no referido Laudo quanto à eventuais dúvidas do valor atribuído ao veículo, sendo ainda evidentes os sinais de dano e possível perda total do veículo automotor, conforme anexos constantes no Id 218606451 e Id 218606452. De outro lado, em que pese a impugnação à avaliação, a parte executada não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório, laudos e avaliações particulares relacionado ao veículo, de modo que não há como acolher os argumentos da executada, sendo desnecessária nova avaliação, vez que a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça tem fé pública, bem como presunção de veracidade e de legitimidade, não havendo prova idônea e inequívoca em contrário. Também não é o caso de debate relacionado à propriedade do veículo, vez que referida questão já foi examinada pelo Juízo conforme Decisão de Id 215811883, de modo que cabe ao interessado, se o caso, utilizar dos meios adequados a sua pretensão, conforme disposto no art 674 do CPC, se o caso. Quanto a questão da efetividade da penhora, ainda que diante do estado de conservação do veículo, ao contrário do alegado, se revela eficaz, vez que atende à finalidade de satisfação do crédito exequendo, conforme anuência conferida pelo credor para quitação total da dívida (Id 219214279), sendo desnecessária, com base na celeridade e economia processual, nova avaliação do bem, mormente considerando o valor da dívida pleiteado nos autos. Desta feita, rejeito a impugnação e homologo o valor da avaliação do veículo em R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme Laudo de Id 218606446. Fica a parte executada intimada a se manifestar sobre a adjudicação requerida pelo credor no prazo de 5 dias. Intimem-se as partes.” Em suas razões recursais (Id. 67178633) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida nos autos do incidente processual inaugurado pela recorrida. A recorrente afirma: a) que não é a proprietária do veículo objeto da medida constritiva; b) que a manutenção da penhora, diante do estado de deterioração do bem, consiste em medida ineficaz para a satisfação do crédito buscado; e c) que deve ser revisto, por não refletir o atual estado de conservação do veículo, o preço do bem declarado na mencionada avaliação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o integral acolhimento das alegações articuladas pela devedora em sua peça de defesa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 67179273). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela agravante nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pela recorrida. Inicialmente é preciso destacar que a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular decretou a penhora do veículo em referência foi proferida aos 28 de outubro de 2024, sem que tenha havido qualquer iniciativa recursal, pela agravante, dentro do prazo legal. Com a presente iniciativa recursal a recorrente pretende, em verdade, impedir os regulares efeitos da decisão interlocutória anterior que determinou a medida constritiva, já submetida aos efeitos da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Quanto ao mais é perceptível que o instrumento processual utilizado pela recorrente para suscitar os temas referentes à propriedade do veículo constrito, ao seu estado de conservação e à avaliação do bem móvel, ou seja, a impugnação à penhora, afigura-se impróprio para essa finalidade. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor precisa comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que "ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros" (inc. II), sendo certo que os temas ora suscitados não se ajustam a nenhum dos mencionados tópicos. O instrumento processual em referência tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito de temas não comtemplados no preceito normativo. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1348467, 0708019-50.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MONTANTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de exposição de fundamentos suficientes, pelo Juízo singular, bem como do acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi extinta a relação jurídica processual, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC. 2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.1. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC/2015, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (in Direito Processual Civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340.). 2.2. Giuseppe Chiovenda definiu a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.3. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim às fases que compõe a atividade judicial cognitiva, bem como extingue a execução. 2.4. Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Assim, a despeito da nomenclatura utilizada pelo douto Juízo singular, o ato decisório impugnado se trata, em verdade, de decisão interlocutória, de modo que deve ser reconhecida a admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento. 3. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar, singelamente, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (inc. II), sendo certo que o alegado equívoco em relação ao valor da dívida que a recorrente entende adequado não se ajusta aos temas aludidos. 3.1. O instrumento processual em exame tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito do quantum debeatur, como pretendido pela recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1909049, 0724340-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém notar que as razões recursais parecem indicar que a recorrente pretende, com a presente iniciativa recursal, resguardar a esfera patrimonial de terceira pessoa. A alegação de que “o veículo penhorado não pertence à agravante” (Id. 67178633, fl. 2) permite concluir no sentido de que a recorrente não é parte legítima para impugnar a medida constritiva, determinada pelo Juízo singular, em relação ao mencionado bem móvel. A esse respeito a regra prevista no art. 18, caput, do CPC enuncia que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ademais, a pessoa apontada como proprietária do bem tem legitimidade para buscar, em nome próprio, a devida proteção contra eventual constrição indevida, nos moldes da regra prevista no art. 674 do CPC. Devem ser observadas, nesse mesmo sentido, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 18, CAPUT, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 854, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a “impugnação à penhora” oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada na origem, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado. 2. No caso em deslinde o recorrente não é parte legítima para pleitear a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, devendo ser observada no presente caso a regra prevista no art. 18, caput, do CPC, no sentido de que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3. Quanto ao mais é evidente que o instrumento processual utilizado pelo recorrente, ou seja, a “impugnação à penhora”, afigura-se impróprio para a finalidade de instauração de debate a respeito do referido tema, que não se ajusta às hipóteses previstas no art. 525 do CPC, alusivas à impugnação ao cumprimento de sentença, e nem às previstas no art. 854, § 3o, do CPC, concernentes à impugnação à penhora, que são peças defensivas distintas, convém destacar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1915440, 0726404-41.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEVEDOR QUE FIGURA COMO ALIENANTE FIDUCIÁRIO NO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENHORA DEFERIDA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO CORRESPONDENTE A 30% DA RENDA MENSAL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Considerando que o executado figura no registro imobiliário como alienante fiduciário do bem e que não há nos autos documento hábil a comprovar que os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foram alienados para terceiro, não há óbice à penhora dos seus direitos aquisitivos. 2. Ainda que se reconheça que, por dever de lealdade, cabe ao devedor comunicar ao Juízo que o bem que a parte credora pretende penhorar não mais lhe pertence, não pode, por desconformidade com o disposto no artigo 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que eventual direito sobre o imóvel pertencente a terceiro deve ser arguido pelo interessado em sede própria (artigo 674 do CPC). 3. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, o bloqueio efetivado nas contas bancárias do devedor corresponde ao percentual de cerca de 30% da sua renda mensal, o que, com amparo na jurisprudência e nas regras de experiência comum (artigo 375 do CPC), permite concluir que a constrição realizada sobre a integralidade dos valores bloqueados não impedirá o executado de viver com dignidade. 5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (Acórdão 1859913, 0744693-56.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Assim, fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator